Tribunal: STF
Processo: AI 494830
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-15
Data de publicação: 2004-06-15

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Oposição de
embargos de declaração no Tribunal de origem.  Não ocorrência de
prequestionamento. 3. Ausência de peça essencial à compreensão da
controvérsia (cópia da petição do recurso interposto para a Corte a
quo). Incidência das Súmulas 282 e 288 do STF. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento